Tribunal: TJSP
Processo: 0013619-55.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0013619-55.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é agravante MARCELO MENDES DOS SANTOS, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0013619-55.2019.8.26.0996 - Voto no 37741- J
2
. Agravo em Execução no 0013619-55.2019.8.26.0996
Origem: DEECRIM UR5/Presidente Prudente
Magistrado: Dr. Luiz Augusto Esteves de Mello
Agravante: MARCELO MENDES DOS SANTOS
Agravado: Ministério Público
Voto no 37741
AGRAVO EM EXECUÇÃO Deferimento da
progressão de regime prisional do fechado
para o semiaberto - Indeferimento do
livramento
condicional

Não
preenchimento do requisito subjetivo

Ademais, não é adequada a passagem direta
do regime fechado para o livramento
condicional sem o estágio no regime
semiaberto
-
Necessidade
de
maior
assimilação da terapêutica penal - Recurso
desprovido.
Cuida-se de agravo em execução, interposto
pelo sentenciado MARCELO MENDES DOS SANTOS, contra
decisão de fls. 42/43, a qual lhe concedeu a progressão para o
regime semiaberto, mas indeferiu o benefício do livramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0013619-55.2019.8.26.0996 - Voto no 37741- J
3
condicional, em vista da ausência de requisito subjetivo.
Alega
o
agravante,
em
síntese,
que
preenche os requisitos legais necessários à concessão do
livramento condicional, ressaltando que a r. decisão carece de
fundamentação adequada, não se exigindo para a obtenção da
benesse, outrossim, a prévia passagem no regime intermediário.
Requer, assim, a concessão do livramento condicional diante do
preenchimento dos requisitos legais a ele condizentes (fls.
01/04).
Processado e contrarrazoado o agravo (fls.
09/13), a r. decisão combatida restou mantida (fls. 14), opinando
a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do
recurso defensivo (fls. 50/51).
Relatei.
O recurso não comporta provimento.
Infere-se do caso vertente, que o agravante
cumpre pena de 04 anos de reclusão, pela prática de crime de
roubo (fls. 15/16), tendo, uma vez cumprido o requisito objetivo
e ostentando boa conduta carcerária, ingressado com pedidos
de progressão ao regime semiaberto e de livramento condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0013619-55.2019.8.26.0996 - Voto no 37741- J
4
Contudo, entendeu o MM. Juízo a quo pelo
preenchimento do requisito subjetivo, tão somente, no que se
refere à progressão de regime, uma vez que o sentenciado deve
“(...) passar primeiramente pelo regime intermediário, como prova de
que irá absorver a terapia penal, para, posteriormente, fazer jus a
imediato livramento.” (fls. 42/43).
Nesse diapasão, não se pode falar que a
sentença apresenta fundamentação inidônea, pois os motivos
pelos quais o douto Magistrado indeferiu o pedido de livramento
condicional ao reeducando e deferiu a progressão ao regime
semiaberto para dar continuidade ao cumprimento de pena são
plausíveis, eis que entendeu não estar preenchido o requisito
subjetivo necessário à concessão da benesse de maior amplitude
até que demonstre que está absorvendo a terapêutica prisional
e de ressocialização da LEP, passando, antes, pelo regime
intermediário.
Além disso, cumpre observar que se trata de
sentenciado que cumpre pena por delito cometido com violência
ou grave ameaça contra a pessoa, revelando-se salutar, pois, sua
observação no regime semiaberto, a fim de que se avalie se ele
se encontra, deveras, preparado para a obtenção da liberdade
antecipada.
Cumpre ressaltar, ademais, que o Magistrado
não está vinculado à conclusão dos atestados emitidos pelos
Diretores das unidades prisionais, o mesmo quanto a exames

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0013619-55.2019.8.26.0996 - Voto no 37741- J
5
criminológicos realizados, sendo certo que pode se utilizar dos
diversos elementos constantes nos autos para formar sua
opinião.
Isto porque não se pode resumir a atividade
jurisdicional como sendo de chancelaria, de modo a ser o Poder
Judiciário mero órgão burocrático ratificador de documentos
emitidos pela direção da unidade prisional ou mesmo pelos
profissionais que elaboram o exame criminológico.
Vincular o magistrado a tais documentos é
tornar o juiz um mero homologador da atividade administrativa,
num claro vilipêndio à jurisdicionalidade da execução da penal e
ao princípio do livre convencimento motivado.
O nosso sistema de valoração das provas é
baseado justamente em tal princípio e, neste caso, cabe ao juiz
ponderar tanto o deferimento da benesse quanto a segurança da
sociedade.
Neste sentido:
“PENA PROGRESSÃO NO REGIME PRISIONAL
NÃO
CONSTITUI
DIREITO
ABSOLUTO
DO
CONDENADO. A legislação deixa ao prudente
arbítrio do magistrado o exame das condições
subjetivas do reeducando. Isso porque a progressão
não é um direito absoluto, mas condicionada à
segurança da vida em sociedade” (TJSP, RT
717/384).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0013619-55.2019.8.26.0996 - Voto no 37741- J
6
“O direito in concreto à progressão de regime e ao
livramento condicional não decorre automaticamente
de simples operação matemática, mas depende,
também, da avaliação de fatores peculiares da vida
prisional somente avaliados pelo competente Juízo
da Execução” (STJ, HC no 38.656/SP, 5a Turma,
j. 12/04/2005, rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca).
Em casos como o presente, para aferir o
preenchimento do requisito subjetivo, o juiz precisa de
elementos que indiquem o merecimento do reeducando, que
forneçam a certeza de que aquele interno está apto para
retornar ao convívio social.
De se ressaltar, ainda, que a ressocialização
do apenado deve seguir degraus ordenados e sucessivos, sendo
inviável que o condenado a regime fechado passe diretamente
para o livramento condicional, sem estágio no regime intermediário.
Nesse passo:
“O cumprimento de pena no regime semiaberto
constitui uma fase obrigatória, tendo em vista que o
objetivo do instituto da progressão prisional é de
reabilitação do sentenciado, de modo a permitir a
sua reintegração no convívio social.
(TJSP, Agravo em Execução no 990.09.083067-0,
16a Câmara, Rel. Des. Pedro Menin, j. 04.08.2009).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0013619-55.2019.8.26.0996 - Voto no 37741- J
7
Desta forma, a mudança repentina, de
completo encarceramento para liberdade ampla, não é salutar à
sociedade e nem para o próprio sentenciado, colocando em risco
a sua reintegração à sociedade.
Outrossim, em nosso ordenamento jurídico
não se admite a progressão por salto, não sendo permitida a
transferência do regime fechado para a liberdade, ainda que
condicionada.
E, a título de argumentação, ainda que
estejam preenchidos os requisitos para a concessão do
livramento condicional, o inconformismo da Defesa não merece
prosperar, eis que a pretensão se revela prematura, sendo
necessária a observação do comportamento do reeducando no
regime intermediário a fim de verificar a assimilação da
terapêutica penal e concluir ser o agravante capaz de assumir as
responsabilidades decorrentes da liberdade condicionada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
EDISON BRANDÃO
Relator